Tribunal: STF
Processo: RE 92401
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
- Correção monetária na repetição do indébito tributário. 
II. A jurisprudência do STF  firmou-se no sentido de que cabe a correção monetária tanto no caso em que o contribuinte deposita para discutir, como no em que paga para repetir, devendo, assim, ser calculada a partir do pagamento indevido, como do depósito, porventura, realizado. (RE nºs 84.704, DJ 01.04.77; 87.677, in  RTJ 83/644). 
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.